Tribunal: TJBA
Processo: 0000968-85.2012.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000968-85.2012.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, CAIA FONTANA, LUIZ COSTA DOS SANTOS NETO, RAWEINY BELARMINO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, FABIO RODRIGUES CORREIA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, ARTHUR JOSE GRANICH, CAIA FONTANA, LUIZ COSTA DOS SANTOS NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, RAWEINY BELARMINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C EXCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA CONFIGURADA POR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE
ASTREINTES
. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação cautelar de exibição de documentos c/c pedido de exclusão de nome em cadastro de inadimplentes, reconhecendo a intempestividade da contestação, decretando a revelia da parte ré e determinando a exibição de documentos, sem imposição de multa cominatória.

2. Recurso adesivo interposto pela parte autora, com objetivo de reforma parcial da sentença para inclusão de
astreintes
em caso de descumprimento da obrigação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se a contestação apresentada pela instituição financeira foi tempestiva, de modo a afastar a revelia; e saber se é cabível a fixação de multa cominatória (
astreintes
) na sentença proferida sob a égide do CPC/1973, em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A contestação foi postada via sistema de protocolo integrado após o horário de expediente da agência dos Correios, configurando intempestividade conforme norma da organização judiciária local, o que justifica a manutenção da revelia.

5. Não cabe a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos sob a vigência do CPC/1973, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 372/STJ. Inexistente comunicação de descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos após a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É intempestiva a contestação enviada por meio do sistema de protocolo integrado após o horário de expediente da agência dos Correios, nos termos da norma local. 2. Não cabe a imposição de astreintes em ação de exibição de documentos sob a vigência do CPC/1973, conforme a Súmula 372 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 172, § 3º, 461, § 4º, e 802.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2060566/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 3ª Turma, j. 30.05.2022; TJ-PI, AgInt na ApCiv 0005810-85.2017.8.18.0000, Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 01.08.2017; Súmula 372/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000968-85.2012.8.05.0069
, em que figuram como apelantes
ALINE GOMES DE OLIVEIRA e outros
e como apelados
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao
s
recurso
s
de apelação
e adesivo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator